Tribunal: TJMT
Processo: 1019585-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019585-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MAX WILIAN FERREIRA COSTA - CPF: 018.232.841-40 (PACIENTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MAX WILIAN FERREIRA COSTA - CPF: 018.232.841-40 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), UESLEN ANDRADE BONFIM (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN GETER DE SOUZA SILVA - CPF: 051.458.541-29 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAQUE SAMUEL DE SOUZA RAMOS - CPF: 063.097.871-95 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MANOELINO TEODORO DA SILVA - CPF: 032.140.761-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE: MAX WILIAN FERREIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – MODUS OPERANDI -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, diante da gravidade concreta da conduta, em razão do
modus operandi
do delito, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019585-43.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE: MAX WILIAN FERREIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Felipe Carlos Almeida, em favor de
MAX WILIAN FERREIRA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado, tendo como vítima Reinaldo Pinheiro, de quem foi subtraído vários semoventes (gados), dentre outros objetos.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante dos bons predicados do beneficiário, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Alega que a extração dos dados dos celulares foi colhida de forma ILEGAL, uma vez que não houve autorização judicial, tampouco autorização dos referidos proprietários, violando direitos fundamentais.

Aduz, ainda, que na hipótese de eventual condenação o regime prisional há de ser diverso do fechado.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, uma vez que resta claro a coação ilegal. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido, consoante id. N.
57845965.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
58093175.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
58712467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE: MAX WILIAN FERREIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

voto:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
MAX WILIAN FERREIRA COSTA
, em virtude da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Em consulta no PJE, Extrai-se que o paciente fora denunciado pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa armada, consoante fragmento da denúncia, in verbis:

“(...)

FATO I:

Entre os meses de abril e maio de 2020, os denunciados MAX WILIAN FERREIRA COSTA, EDSON FERREIRA DA SILVA – vulgo “Gauchinho”, UESLEN ANDRADE BONFIM – vulgo “Pimpão”, ALAN GETER DE SOUZA SILVA, MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES, vulgo “Mosca”, IZAQUE SAMUEL DE SOUZA RAMOS e FRANCISCO MANOELINO TEODORO DA SILVA, vulgo “Chiquinho e Barba”.

As conversas e mensagens (registradas em celulares apreendidos), em audiovisual, demonstram que os denunciados estavam planejando, há mais de mês, crime de roubo, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de pessoas, na propriedade rural São Miguel.

Os denunciados estavam associados, com estabilidade e permanência, com divisão de tarefas, para a prática de crimes.

A operação perpetrou-se mediante divisão prévia de tarefas, sendo que coube ao denunciado
MAX WILLIAN FERREIRA COSTA providenciar a logística, com o fornecimento de caminhões e motoristas, entre eles o denunciado EDSON FERREIRA DA SILVA, vulgo “Gauchinho”, para a prática do crime, tendo MAX WILLIAN também providenciado a arma, tudo combinado com ALAN GETER DE SOUZA SILVA,
que se deslocou até a propriedade visada, juntamente com MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES, vulgo “Mosca”, IZAQUE SAMUEL DE SOUZA RAMOS e FRANCISCO MANOELINO TEODORO DA SILVA, para a empreitada criminosa (rendição do caseiro, encilhamento dos cavalos, separação do gado). UESLEN ANDRADE BONFIM também aceitou participar do delito, e também foi, em um dos caminhões, até a propriedade, levando o gado, tudo registrado na degravação de conversas e mensagens dos celulares apreendidos.

FATO II:

No dia 25/05/2020, por volta das 06h00min até as 22h00min, na propriedade rural São Miguel, localizada na BR 070, KM 627, neste Município de Poconé/MT, os denunciados MAX WILIAN FERREIRA COSTA, EDSON FERREIRA DA SILVA – vulgo “Gauchinho” e UESLEN ANDRADE BONFIM – vulgo “Pimpão”, agindo em concurso e com identidade de propósitos com os denunciados nos autos de Ação Penal Pje 1000999-68.2020.8.11.0028 (estes últimos, Alan Geter de Souza Silva, Marcos Douglas Pereira Fagundes, Izaque Samuel de Souza Ramos e Francisco Manoelino Teodoro da Silva – que já respondem pelo crime de roubo circunstanciado, não sendo denunciados nestes autos 1002095-21.2020.8.11.0028, pela prática do roubo, restringindo-se a estes últimos acusados exclusivamente a prática pela associação criminosa, para evitar o bis in idem), com animus de assenhoramento definitivo, restringiram a liberdade da vítima Reinaldo Pinheiro da Costa, caseiro da propriedade, e subtraíram coisas alheias móveis, para todos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida),
consistente em: 73 (setenta e três) gados da raça Nelore (sendo 5 machos e 68 fêmeas), avaliados no valor de R$ 109.000,00; 1 (uma) cela, avaliada em R$ 500,00; 1 (um) laço de 12 braças, no valor de R$ 150,00 e; 1 (uma) lixadeira, no valor de R$ 200,00, pertencentes ao dono da propriedade rural, Sr. Nelson Henriques Catharino e; 1 (um) aparelho celular, no valor de R$ 200,00, pertencente ao caseiro Reinaldo Pinheiro da Costa.

(...)

Sobressai das peças de informações que a partir da prisão em flagrante dos primeiros denunciados (Ação Penal Pje 1000999-68.2020.8.11.0028) apurou-se que os agora denunciados, MAX WILIAN FERREIRA COSTA, EDSON FERREIRA DA SILVA – vulgo “Gauchinho”, UESLEN ANDRADE BONFIM – vulgo “Pimpão” e a pessoa de Alan Geter são
os responsáveis pela organização do crime roubo perpetrado contra o patrimônio de Nelson Henriques Catharino.

Como se constata da leitura dos autos, competiu ao denunciado
MAX WILIAN a aquisição da arma de fogo utilizada para
reduzir a possibilidade de defesa da vítima Reinaldo Pinheiro da Costa (caseiro); pela obtenção de veículos a serem utilizados para perpetração do crime; responsável pelo pagamento das despesas efetivadas no decorrer da organização do crime; e também pelo recrutamento dos demais integrantes que atuaram na empreitada criminosa.

Os denunciados EDSON FERREIRA DA SILVA e UESLEN ANDRADE BONFIM, conforme se depreende das peças de informações, também foram responsáveis pela obtenção de documentação (Guia de trânsito Animal (GTA), pela condução dos caminhões que transportaram os animais furtados, participando ativamente dos atos preparatórios e executórios da ação delitiva.

Conforme bem consignado nas peças de informações, o denunciado MAX WILIAN e os demais coautores do crime que se denuncia a Vossa Excelência, deram início as trativas e organização visando a realização do crime, ou seja, arquitetando o crime, cerca de um mês antes do seu desenlaçamento, ocorrido no dia 25.05.2020.

O denunciado MAX WILIAN FERREIRA COSTA fora preso por força do mandado de prisão preventiva deferido nos autos de Pje no 1001749-70.2020.8.11.0028, cujo o cumprimento do mandado deu-se na Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Ex posittis, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO por meio de seu representante que esta subscreve, no exercício de suas atribuições legais, DENÚNCIA a Vossa Excelência: (...)”

Ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão
modus operandi do delito
, p
ois o paciente, em concurso de agentes, praticou roubo, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo,
com divisão de tarefas, além de sua posição de liderança, o que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada. Restou consignado o seguinte na decisão:

“(...)

Após o deferimento da quebra de sigilo telefônico dos denunciados
ALAN GETER DE SOUZA SILVA, FRANCISCO MANOELINO TEODORO DA SILVA, IZAQUE SAMUEL DE SOUZA RAMOS e MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES, os investigadores da Polícia Civil apuraram mais envolvidos na empreitada criminosa.

(...)

Quanto aos investigados
MAX e UESLEN
, verifica-se que as medidas cautelares são insuficientes a repreensão dos Representados.

O delito acima mencionado possui pena mínima de 08 anos, dessa forma, se amolda ao inciso I do art. 313 do CPP.

Aliado a isso, o investigado UESLEN possui executivo de pena ativo que tramita sob o no 10435-76.2016.811.0006, na 1a Vara Criminal de Cáceres, não sendo possível verificar por qual crime o representado foi condenado. Assim, ao menos em face do suspeito UESLEN aplica-se ao também o inciso II do art. 313 do CPP.

Verifica-se dos diálogos transcritos no Relatório de Investigação n° 137/2020 que o
Investigado MAX, teria sido o arquiteto do roubo,
tendo em vista que ele teria “recrutado” o acusado Alan para participar da empreitada. Constata-se que MAX insistia pela participação de Alan, bem como pressionava para que o roubo se realizasse o mais rápido possível. Denota-se ainda que MAX era quem coordenada a maior parte das ações de Alan, uma vez que este sempre recorria a MAX quando surgia algum imprevisto. O Representado também seria o responsável por entrar em contato com os motoristas dos caminhões boiadeiros, que transportariam o gado.

Afere-se dos diálogos que MAX pedia a Alan que passasse dinheiro aos caminhoneiros, a fim de assegurar a participação deles no roubo do gado. O próprio Representado menciona em uma das conversas que
“minha parte vai ser só transporte e logística", e ainda "porque dinheiro meu que tá indo nessa bosta aí, cês ta indo no operacional, mas meu tá indo meu dinheiro né"
confessando sua participação e investimento de dinheiro no roubo.

Constata-se ainda que MAX foi o responsável pela expedição da Guia de Trânsito Animal – GTA, a fim de que não houvesse problema no transporte do gado roubado.

(...)

Deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que os Investigados encontram-se em outro município, impedindo a correta aplicação da lei penal, a fim de apurar a conduta supostamente por eles cometida, sendo a prova da existência do crime a subtração do gado e de outros objetos da Fazenda.

O perigo de liberdade dos Investigados encontra-se embasado na prática de crime cometido com violência e lesão grave a pessoa, em que houve restrição da liberdade da vítima por mais de 12 horas, demonstrando que sua liberdade causaria grave risco a sociedade e a ordem pública
.

(...)

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade, aliado a conveniência da instrução criminal, impossibilitando a aplicação de outras medidas cautelares.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando que o crime foi planejado com semanas de antecedência, demonstrando a frieza dos Investigados.

Diante do exposto, com fundamento no art. 311 do CPP, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do CPP, e mostrando-se insuficiente e ineficazes no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MAX WILIAN FERREIRA COSTA e UESLEN ANDRADE BONFIM – VULGO PIMPÃO. (...)”

Quanto à ilegalidade ao
acesso dos aparelhos eletrônicos que culminaram com a extração de elementos indiciários que conduziram a investigação e participação do paciente, consignou a Magistrada nas informações que a interceptação telefônica foi deferida no processo de no 1000986-69.2020.8.11.0028, em desfavor do aparelho celular de Alan Geter de Souza Silva, ocasião em que fora constatada a existência das conversas com o paciente.

E, em consulta ao sistema primus, constata-se a distribuição do processo cautelar em 04/06/2020, com a decisão de quebra de sigilo telemático em 19/06/2020. Assim, não prospera o pleito de ilegalidade ao argumento que a decisão não existe.

Por outro lado, p
ercebe-se, que a prisão preventiva foi devidamente justificada com base na necessidade de se acautelar a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta, extraída do engendrado modo de execução,
aliado ao fato

de que o paciente era quem planejava e gerenciava a ação delitiva.

Assim, nota-se que o paciente, teria funções proeminentes na suposta associação criminosa.

Além do mais, tem-se que o roubo teve a participação de vários agentes, ocasião em que, visando a subtração de gado de uma fazenda, abordaram a vítima que se encontravam no local, caseiro da propriedade, e subtraíram bens pessoais desta,
restringindo-lhe a liberdade durante a empreitada criminosa, por mais de 12h,
mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e subtraíram 73 (setenta e três) gados da raça Nelore (sendo 5 machos e 68 fêmeas), avaliados no valor de R$109.000,00, dentre outros objetos.

Assim, forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina bem evidenciam a ousadia e periculosidade dos agentes envolvidos, mostrando que a prisão encontra fundamento na necessidade de acautelar-se o meio social, evitando-se a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Por outro lado, o fato de o paciente ter, eventualmente, condições pessoais favoráveis,
não caracteriza fator impositivo à libertação dele
, pois, diante do caso concreto e em juízo de proporcionalidade penal, entendo deva prevalecer, agora, a medida coercitiva ora combatida, de induvidosa eficácia protetiva social.

Nesse contexto, consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Por fim, a prisão do paciente não ofende aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado.
Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020